Tribunal: CARF
Processo: 11080.726111/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMENTA
OMISSÃO DE RECEITA. VALORES DECORRENTES DE CONDENAÇÃO TRABALHISTA. TRIBUTAÇÃO DO VALOR INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DO VALOR RELATIVO À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECÁLCULO NECESSÁRIO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da não incidência do IRPF sobre a recomposição patrimonial decorrente de indenização por dano moral, no julgamento do REsp n. 1.152.764/CE, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, e, portanto, de observância obrigatória por este Colegiado.
OMISSÃO DE RECEITA. JUROS MORATÓRIOS APLICADOS AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS ATRASADAS. NÃO INCIDÊNCIA.
Nos termos do acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 855.091, os juros de mora incidentes em verbas salariais e previdenciárias pagas em atraso têm caráter indenizatório e não acréscimo patrimonial, não compondo a base de cálculo do imposto de renda.
CÁLCULO DA PARCELA OMITIDA. IDENTIFICAÇÃO DA FRAÇÃO OCUPADA PELAS QUANTIAS TRIBUTÁVEIS NOS TERMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DESSA PORCENTAGEM À QUANTIA EFETIVAMENTE RECEBIDA APÓS ACORDO.
Na hipótese de o sujeito passivo receber valor menor àquele a que possuía direito, em virtude de acordo, os valores tributáveis e não tributáveis serão obtidos pela aplicação das frações ocupadas pelas respectivas contrapartidas, definidas na decisão judicial.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726111/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.440 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
VAINON PRESTES RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMENTA
OMISSÃO
DE
RECEITA.
VALORES
DECORRENTES
DE
CONDENAÇÃO
TRABALHISTA.
TRIBUTAÇÃO
DO
VALOR
INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DO VALOR RELATIVO À
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECÁLCULO NECESSÁRIO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da não incidência
do IRPF sobre a recomposição patrimonial decorrente de indenização por dano
moral, no julgamento do REsp n. 1.152.764/CE, submetido à sistemática dos
recursos repetitivos, e, portanto, de observância obrigatória por este Colegiado.
OMISSÃO DE RECEITA. JUROS MORATÓRIOS APLICADOS AO
PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS ATRASADAS. NÃO
INCIDÊNCIA.
Nos termos do acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do
RE 855.091, “os juros de mora incidentes em verbas salariais e previdenciárias
pagas em atraso têm caráter indenizatório e não acréscimo patrimonial, não
compondo a base de cálculo do imposto de renda”.
CÁLCULO DA PARCELA OMITIDA. IDENTIFICAÇÃO DA FRAÇÃO
OCUPADA PELAS QUANTIAS TRIBUTÁVEIS NOS TERMOS DO
ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DESSA PORCENTAGEM À QUANTIA
EFETIVAMENTE RECEBIDA APÓS ACORDO.
Na hipótese de o sujeito passivo receber valor menor àquele a que possuía
direito, em virtude de acordo, os valores tributáveis e não tributáveis serão
obtidos pela aplicação das frações ocupadas pelas respectivas contrapartidas,
definidas na decisão judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726111/2010-01
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.440 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726111/2010-01

Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação apresentada pelo interessado supra contra o
lançamento de ofício do IRPF do Exercício 2008 Ano-Calendário 2007 formalizado na
Notificação de Lançamento de fls. 08 a 12 decorrente da revisão de sua declaração
anual, onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício e juros de mora
totalizando o crédito tributário no valor de R$ R$ 27.916,84
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento (fls. 10), a autoridade fiscal
informou, em suma, que, da análise de informações e documentos apresentados pelo
contribuinte e/ou das informações constantes de sistemas da Receita Federal constatou-
se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de
processo judicial trabalhista, no valor de R$ 54.088,02, auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Em complemento, constou que houve inclusão de rendimentos conforme
acordo trabalhista em R$ 54.088,02 sendo: recebido líquido do acordo R$ 75.000,00
mais IRRF R$ 3.212,82 = valor tributável de R$ 78.212,82.
Cientificado do lançamento, em 22/11/2010, por via postal (fls. 14), o contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 02 a 07, em 07/12/2010, acompanhada dos documentos
de fls. e 08 a 12, onde argumentou, em suma, o que segue:
· Discorda que houve omissão de rendimentos, pois informou os rendimentos de ação
trabalhista na DIRPF original e também na retificadora, e foi apresentado na
documentação anexada ao Termo de Atendimento Antecipado.
· Os rendimentos recebidos decorrem de Acordo Trabalhista firmado com a pessoa
jurídica Grêmio Futebol Porto Alegrense e, na sua composição, existem valores que não
são tributáveis pelo imposto de renda, tais como fundo de garantia por tempo de serviço
e indenização por dano moral, valores que podem ser visualizados na Certidão de
Cálculo proferida pela 13a. Vara do Trabalho de Porto Alegre, em março/2007.
· O fiscal considerou que os valores recebidos são integralmente tributáveis, sem
examinar o conteúdo da sentença proferida pela Justiça do Trabalho, confirmada pela
Certidão de Cálculo, a qual apresenta a composição do ganho trabalhista, incluindo
valores tributáveis e não tributáveis, no total de R$ 130.737,16;
· No mesmo Cálculo proferido pela Justiça do Trabalho, o valor do Imposto de Renda
na Fonte é de R$ 1.370,18, inferior ao recolhido pelo Grêmio Futebol Porto Alegrense
em 29/01/2008, e no montante de R$ 3.212,82, comprovado pela autoridade tributária.
· Também percebeu em sentença trabalhista o valor de R$ 24.124,80, constituído pelo
principal de R$ 18.094,50 e juros sobre o principal de R$ 6.030,30.
· Feita a consolidação, o devedor Grêmio, insatisfeito com o valor sentenciado, não
efetuou o pagamento e procurou seu advogado propondo acordo pelo total de R$
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.440 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726111/2010-01

75.000,00, pelo qual ficariam satisfeitas todas as parcelas previstas na sentença
trabalhista.
· Para elucidar a composição dos feitos e valores atribuídos ao acordo trabalhista,
apresenta uma planilha utilizando-se da regra da proporcionalidade para apuração dos
rendimentos tributáveis e não tributáveis, que seriam, respectivamente, de R$ 13.839,68
e R$ 61.160,32; e já ofereceu à tributação rendimentos no valor de R$ 24.124,80;
Ao final, após transcrever dispositivos legais e jurisprudência judicial, o impugnante
apresentou o seguinte requerimento:

EMBED PBrush
É o relatório.
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15 do
Decreto n.o 70.235/1972 e cumpre os requisitos para ser conhecida.
DA IMPUGNAÇÃO. PRAZO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
O lançamento notificado ao sujeito passivo pode ser alterado em decorrência da
apresentação da impugnação, conforme disposto no art. 145, I, do CTN, se existir
justificativa suficiente para tanto. De acordo com o sistema de repartição do ônus
probatório adotado pelo Decreto no 70.235/1972, norma que rege o processo
administrativo fiscal, conforme seu artigo 16, inciso III, e de acordo com o artigo 333
do Código de Processo Civil, aplicável à espécie de forma subsidiária, cabe ao
impugnante fazer a prova do direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não
ocorrendo, acarreta a improcedência da alegação.
A apresentação de provas pelo impugnante deve ser feita no momento da impugnação,
conforme disposto no parágrafo 4o do art. 16 do Decreto n.o 70.235/1972, acrescido pelo
art. 67 da Lei n.o 9.532/1997, abaixo transcrito, “verbis”:
§ 4 - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
É possível a juntada posterior de documentos, mas desde que observado o disposto no
5o do artigo citado.
Cabe aqui recordar o art. 141 do CTN, que assim dispõe, “verbis”:
Art. 141 – O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei,
fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na
forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.
Das Decisões Administrativas e Judiciais
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.440 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726111/2010-01

Quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no artigo 472 do
Código de Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes
entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros...”.
Assim, não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, o interessado não pode
usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são “inter pars” e
não “erga omnes”.
A hipótese de efeito vinculativo de decisões judiciais foi estabelecida na Lei no 11.417,
de 19 de dezembro de 2006, e contempla somente as súmulas vinculantes pelo Supremo
Tribunal Federal:
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei.
Portanto, as decisões judiciais e também administrativas, mesmo que reiteradas, sem
uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito
Tributário, e não podem ser estendidas genericamente a outros casos, aplicando-se
somente à questão em análise e vinculando as partes envolvidas naqueles litígios.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de rendimentos da pessoa
física é do próprio declarante, como contribuinte direto (artigo 121 do CTN), a quem
cumpre oferecer à tributação na declaração anual o total dos rendimentos recebidos,
independentemente de informação da fonte pagadora.
Sujeitam-se ao lançamento de ofício rendimentos tributáveis recebidos pelo
contribuinte, não oferecidos espontaneamente à tributação.
O imposto de renda da pessoa física incide sobre o rendimento bruto, compreendendo
este termo todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados, nos termos da Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 1o.
O valor do imposto de renda retido na fonte e da contribuição previdenciária
descontados dos rendimentos pagos compõem o rendimento bruto.
A incidência do imposto de renda vincula-se à natureza do rendimento,
independentemente da denominação ou classificação contábil adotada pela fonte
pagadora. Somente a lei tem o poder de isentar rendimentos específicos.
O art. 150, §6o da Constituição Federal exige lei específica para a concessão de isenções
e o art. 176 do CTN expressa que a isenção, ainda quando prevista em contrato, é
sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua
concessão.
O CTN dispõe, no art. 111, que se interpreta literalmente a legislação tributária
pertinente à outorga de isenção. As isenções do Imposto de Renda da Pessoa Física são
as expressamente especificadas no art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/1999), o qual consolida a legislação
pertinente à matéria.
Rendimentos recebidos a título de juros de mora, por força de decisão judicial, estão
sujeitos à incidência do imposto de renda se o principal a que estão correlacionados não
possuir natureza isenta ou não tributável, conforme preceitua o Decreto n° 3.000/1999
(RIR/99):
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei o 7.713, de 1988,
art. 3o', §4o, e Lei no 9.430, de 1966, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, §3o, inciso I): (...)
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.440 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726111/2010-01

XIV— os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que
resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso no pagamento,
exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis; [grifo
nosso]
Logo, obedecendo ao dispositivo legal, os juros moratórios, como acessórios, têm a
mesma natureza e tratamento tributário dado aos rendimentos a que se refiram,
tributáveis, isentos ou não tributáveis.
Como regra geral, os rendimentos auferidos por pessoa física são tributáveis no
momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da renda. Assim, a
tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa e não pelo de competência. O
imposto só atinge o rendimento quando os valores são disponibilizados ao contribuinte.
É o que se pode extrair do disposto nos arts. 37 e 39 do Regulamento do Imposto Renda
- RIR/1999 - Decreto n.o 3.000, de 26/03/1999.
Em sua Declaração de Ajuste Anual do IRPF/2008 retificadora, apresentada em
14/07/2009, o interessado ofereceu à tributação rendimentos no valor total de R$
40.833,68, IRRF no valor de R$ 3.240,53 e deduções no total de R$ 9.631,97, apurando
saldo de imposto a restituir no valor de R$ 929,92.
No trabalho de malha dessa declaração, a autoridade lançadora apurou que houve
omissão de rendimentos tributáveis no valor de R$ 54.088,02, recebidos em virtude de
processo judicial trabalhista movido contra o Grêmio Futebol Porto Alegrense.
Na impugnação, o contribuinte alegou, em suma, que parte do rendimento recebido em
decorrência da ação judicial, corresponde a rendimento isento ou não tributável.
Ocorre, porém, que não ficou devidamente demonstrado que no rendimento bruto
recebido pelo interessado em decorrência do Acordo Trabalhista, homologado em Juízo,
estão incluídas verbas isentas citadas na impugnação. Não constou do citado Acordo
informação de que parte dos rendimentos acordados corresponde a rendimento
enquadrado em algum dispositivo legal que permite isenção de imposto de renda.
Dessa forma, tendo em vista que somente a lei tem o poder de isentar rendimentos
específicos, como exposto anteriormente, que o art. 111, II, do CTN dispõe que deve ser
interpretada literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção e
que não houve discriminação de verbas isentas ou não tributáveis que compõe o
rendimento bruto auferido pelo interessado em decorrência do acordo homologado
judicialmente, não é possível afastar da tributação parte dos rendimentos.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação e de manter o
crédito tributário exigido na Notificação de Lançamento impugnada.
DRJ/Campo Grande/MS, em 08 de outubro de 2014.
MARIA REGINA DANTAS RONCHI – Relatora
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. OMISSÃO.
O imposto de renda da pessoa física incide sobre o rendimento bruto, o qual também é
composto pelo imposto de renda retido na fonte e contribuição previdenciária
descontados dos rendimentos pagos.
A isenção decorre de expressa previsão legal. Se o acordo celebrado entre as partes,
homologado pelo Juízo, não discrimina as verbas que compunham o valor pago ao
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.440 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726111/2010-01

contribuinte, não é possível reconhecer que parte das verbas recebida é isentas de
imposto de renda.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 06/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os rendimentos tributáveis oriundos de ação trabalhista estão comprovados
nos autos; e que
b)
os rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não
tributáveis, conforme documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores recebidos pelo sujeito passivo são isentos do pagamento de IRPF, de
modo a afastar a omissão de receita detectada pela autoridade lançadora.
A autoridade lançadora entendeu que os valores recebidos pelo sujeito passivo,
pagos por força de acordo firmado em execução trabalhista, seriam tributáveis, nos seguintes
termos (fls. 10):

Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
Informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis.recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista, no valor de R$ ********54.088,02, auferidos pelo
titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto
Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
*************0,00.
[...]
Inclusão de rendimentos conforme acordo trabalhistas em R$ 54.088,02 sendo: recebido
liquido .do acordo R$ 75.000,00 mais IRRF R$ 3.212,82 = valor tributável de R$
78.212,82.

Por seu turno, o órgão de origem manteve o crédito tributário, por considerar que
o acórdão prolatado pela Justiça do Trabalho não havia caracterizado os valores como isentos1.

1 "Ocorre, porém, que não ficou devidamente demonstrado que no rendimento bruto recebido pelo interessado em
decorrência do Acordo Trabalhista, homologado em Juízo, estão incluídas verbas isentas citadas na impugnação.
Não constou do citado Acordo informação de que parte dos rendimentos acordados corresponde a rendimento
enquadrado em algum dispositivo legal que permite isenção de imposto de renda."
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.440 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726111/2010-01

Em resposta, o sujeito passivo argumenta que parte dos valores recebidos
decorrem de indenização por dano moral, cuja isenção fora determinada pelo Supremo Tribunal
Federal (fls. 68)2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da não incidência do
IRPF sobre a recomposição patrimonial decorrente de indenização por dano moral, no
julgamento do REsp n. 1.152.764/CE, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, e,
portanto, de observância obrigatória por este Colegiado.
Referido precedente foi assim ementado:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE.
CARÁTER INDENIZATÓRIO DA VERBA RECEBIDA. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC NÃO CONFIGURADA.
1. A verba percebida a título de dano moral tem a natureza jurídica de indenização, cujo
objetivo precípuo é a reparação do sofrimento e da dor da vítima ou de seus parentes,
causados pela lesão de direito, razão pela qual torna-se infensa à incidência do imposto
de renda, porquanto inexistente qualquer acréscimo patrimonial.
(Precedentes: REsp 686.920/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 19/10/2009; AgRg no Ag 1021368/RS, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 25/06/2009;
REsp 865.693/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 18/12/2008, DJe 04/02/2009; AgRg no REsp 1017901/RS, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2008, DJe
12/11/2008; REsp 963.387/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 08/10/2008, DJe 05/03/2009;
REsp 402035 / RN, 2a Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 17/05/2004; REsp 410347
/ SC, desta Relatoria, DJ 17/02/2003).
2. In casu, a verba percebida a título de dano moral adveio de indenização em
reclamação trabalhista.
3. Deveras, se a reposição patrimonial goza dessa não incidência fiscal, a fortiori, a
indenização com o escopo de reparação imaterial deve subsumir-se ao mesmo regime,
porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio.
4. "Não incide imposto de renda sobre o valor da indenização pago a terceiro. Essa
ausência de incidência não depende da natureza do dano a ser reparado. Qualquer
espécie de dano (material, moral puro ou impuro, por ato legal ou ilegal) indenizado, o
valor concretizado como ressarcimento está livre da incidência de imposto de renda. A
prática do dano em si não é fato gerador do imposto de renda por não ser renda. O
pagamento da indenização também não é renda, não sendo, portanto, fato gerador desse
imposto.
(...) Configurado esse panorama, tenho que aplicar o princípio de que a base de cálculo
do imposto de renda (ou de qualquer outro imposto) só pode ser fixada por via de lei
oriunda do poder competente. É o comando do art. 127, IV, do CTN. Se a lei não insere
a "indenização", qualquer que seja o seu tipo, como renda tributável, inocorrendo,

2 "Já esta pacificado no Supremo Tribunal de Justiça (STJ), varias decisões sobre a incidência de Imposto de Renda
sobre Indenizações Por Dano Moral e que foi recentemente confirmada pela Lei 12.190 de 13 de Janeiro de 2010,
em seus Artigos 1° e 2°, bem como vários julgamentos já Proferidos pelo próprio CARF, e que podem ser vistos nos
Acórdãos n° 2801-003.118 de 27 de Agosto de 2013, 2201-002.133 de 27 de Junho de 2013 e por derradeiro 2102-
002.032 de 06 de Junho de 2012."

Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.440 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726111/2010-01

portanto, fato gerador e base de cálculo, não pode o fisco exigir imposto sobre essa
situação fática.
(...) Atente-se para a necessidade de, em homenagem ao princípio da legalidade, afastar-
se as pretensões do fisco em alargar o campo da incidência do imposto de renda sobre
fatos estranhos à vontade do legislador."
("Regime Tributário das Indenizações", Coordenado por Hugo de Brito Machado, Ed.
Dialética, pg. 174/176) 5. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem,
embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta
nos autos.
Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão.
6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.152.764/CE, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
23/6/2010, DJe de 1/7/2010.)

Em aderência à tal orientação, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN
também decidiu dispensar a contraposição às pretensões dos sujeitos passivos acerca da matéria,
conforme se lê no Ato Declatório PGFN 09/2011, verbatim:

A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2123/2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 15/12/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que discutam a incidência de Imposto de Renda sobre a verba
percebida a título de dano moral por pessoa física." .
JURISPRUDÊNCIA: REsp 686.920/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 19/10/2009; AgRg no Ag
1021368/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/05/2009,
DJe 25/06/2009; REsp 865.693/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 04/02/2009; AgRg no Resp
1017901/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
04/11/2008, DJe 12/11/2008; REsp 963.387/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/10/2008, DJe 05/03/2009; REsp 402035 / RN, 2a
Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 17/05/2004; REsp 410347 / SC, Rel. Min. LUIZ
FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ 17/02/2003.

Desde então, este Colegiado aplica referida orientação, conforme depreende-se
dos seguintes precedentes, e.g.:

Numero do processo: 12179.001308/2008-85
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.440 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726111/2010-01

Data da sessão: Thu Feb 25 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri Mar 19 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA DE IRPF.
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MATERIAL.
DANO
EMERGENTE.
IMPOSSIBILIDADE. São excluídas do cômputo do rendimento bruto as indenizações
reparatórias, desde que o lesado somente receba o que já possuía. Neste caso, o
pagamento destina-se exclusivamente a reconstrução da perda patrimonial ocasionada
pela lesão, sem acarretar acréscimo patrimonial do atingido. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA DE IRPF. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
IMPOSSIBILIDADE. A verba percebida a título de dano moral tem a natureza jurídica
de indenização. Seu objetivo precípuo é a reparação do sofrimento e da dor da vítima ou
de seus parentes, causados pela lesão de direito, razão pela qual torna-se infensa à
incidência do imposto de renda, inexistindo acréscimo patrimonial do ofendido.
Numero da decisão: 2001-004.099
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Marcelo Rocha Paura - Relator Participaram das
sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório Albuquerque de Brito
(Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: MARCELO ROCHA PAURA
Numero do processo: 14411.000313/2010-11
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Dec 02 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Mon Jan 04 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009 IRPF. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NATUREZA
INDENIZATÓRIA NÃO INCIDÊNCIA. O imposto de renda não incide sobre os
valores recebidos a título de indenização por danos morais, eis que se trata de verba de
natureza nitidamente indenizatória de um direito violado e, assim, não configura riqueza
nova, fruto do capital, do trabalho, ou da combinação desses dois fatores, não se
configurando, portanto, fato gerador do imposto de renda.
Numero da decisão: 2401-008.914
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. (documento
assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier – Presidente (documento ass inado
digitalmente) Rayd Santana Ferreira – Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus
Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e Miriam Denise Xavier.
Nome do relator: Rayd Santana Ferreira

Numero do processo: 11080.009064/2008-13
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.440 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726111/2010-01

Data da sessão: Wed May 16 00:00:00 UTC 2012
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2006
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. A controvérsia sobre a
incidência de imposto de renda sobre indenização por dano moral foi solucionada pelo
Superior Tribunal de Justiça STJ, no bojo do REsp no 1.152.764 CE, relator o Ministro
Luiz Fux, no rito dos recursos repetitivos, em sessão de 23 de junho de 2010, unânime,
transitado em julgado em 1o/09/2010, quando se decidiu que a verba percebida a título
de dano moral tem a natureza jurídica de indenização, não incidindo sobre ela o imposto
de renda. Nos termos do art. 62A, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF (As
decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos artigos 543B e 543C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF), mister reproduzir o entendimento do STJ, afastando a incidência
do imposto de renda sobre as verbas consideradas omitidas pela autoridade fiscal
(indenização por dano moral). Recurso provido.
Numero da decisão: 2102-002.032
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
provimento ao recurso, para cancelar a omissão de rendimentos de R$ 23.603,38.
Nome do relator: GIOVANNI CHRISTIAN NUNES CAMPOS

Numero do processo: 13652.000229/2007-04
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Mar 10 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Wed Apr 14 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2005
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL OBJETO DE SENTENÇA
JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL N. 1.152.764/CE. ATO DECLARATÓRIO PGFN
No 9, DE 20/12/11. NÃO INCIDÊNCIA. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento, com base no julgamento dos recursos repetitivos que a verba percebida a
título de dano moral tem a natureza jurídica de indenização, afastando a incidência do
imposto sobre a renda Previsão em Ato Declaratório da PGFN em que fica autorizada a
dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante nas ações judiciais que
discutam a incidência de Imposto de Renda sobre a verba percebida a título de dano
moral por pessoa física.
Numero da decisão: 2201-008.585
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário
para afastar a infração identificada de omissão de rendimentos tributáveis recebidos de
pessoa jurídica no valor de R$ 112.191,34. (documento assinado digitalmente) Carlos
Alberto do Amaral Azeredo - Presidente (documento assinado digitalmente) Douglas
Kakazu Kushiyama - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Daniel Melo Mendes Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira
Guarita, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Debora Fofano dos Santos, Wilderson
Botto (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do
Amaral Azeredo (Presidente).
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.440 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726111/2010-01

Nome do relator: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA

Portanto, o sujeito passivo tem o direito de ver excluído do cálculo do montante
devido a variável pertinente à indenização por dano moral.
No caso em exame, o acórdão prolatado pela 6a Turma do Tribunal Regional do
Trabalho da 4a Região condenou o antigo empregador do sujeito passivo ao pagamento do
equivalente a dez vezes o último salário recebido, como indenização por danos morais,
R$13.000,00 sem especificação de causa e R$ 260,00 a título de custas (fls. 90).
Em acordo, o sujeito passivo aceitou receber R$ 75.000,00.
Eis os cálculos realizados pela 13a Vara do Trabalho de Porto Alegre/PR:

Cada parcela toma a seguinte proporção:

Principal
R$ 18.094,50
13,84%
Juros sobre principal
R$ 6.030,30
4,61%
Indenização por dano moral
R$ 27.342,84
20,91%
Principal - não tributável
R$ 17.817,69
13,63%
FGTS
R$ 49.761,59
38,06%
Juros sobre FGTS
R$ 11.690,34
8,94%
Total
R$ 130.737,26
100,00%

Aplicada a proporção ao valor definido em acordo, apenas a quantia de R$
13.380,00 (R$ 75.000,00 . 0,1384) deveria ter composto a base de cálculo do tributo.
Para restabelecer o direito do sujeito passivo, é necessário recalcular o valor
devido a título de tributo, tendo-se por omissão R$ 13.380,00, e não R$ 75.000,00.
Por fim, é imprescindível lembrar que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do
RE 855.091, decidiu que “os juros de mora incidentes em verbas salariais e previdenciárias
pagas em atraso têm caráter indenizatório e não acréscimo patrimonial, não compondo a base de
cálculo do imposto de renda”.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.440 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726111/2010-01

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO,
para determinar o recálculo do valor devido a título de IRPF, com a inclusão de R$ 13.380,00, ao
invés de R$ 75.000,00, na respectiva base de cálculo, dada a omissão identificada pela
autoridade lançadora.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 126
DF CARF MF
Original